Tribunal: TJSP
Processo: 1002054-71.2019.8.26.0028
Classe: Remessa Necessária Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Criminal no
1002054-71.2019.8.26.0028, da Comarca de Aparecida, em que é recorrente MM. JUIZ
DE DIREITO "EX OFFICIO", é recorrido FAGNER LUIS LINO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 1002054-71.2019.8.26.0028 -Voto no 22.323 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Reexame Necessário no: 1002054-71.2019.8.26.0028
Recorrente: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA JUDICIAL DA COMARCA
DE APARECIDA
Recorrido: FAGNER LUÍS LINO DOS SANTOS
Juiz : LUCIENE BELAN FERREIRA ALLEMAND
Voto no 22.323
Reexame Necessário. Concessão, na origem, da Ordem de
Habeas Corpus para expedição de salvo-conduto. Porte de
arma de fogo por guarda municipal. Manutenção da decisão.
Não provimento ao reexame necessário.
Trata-se
agora
de
reexame
necessário da decisão de fls.43/46 pela qual foi
concedida Ordem de Habeas Corpus preventivo para
autorizar o Paciente, guarda municipal na Comarca
de Aparecida, a portar arma de fogo fora do
horário de expediente.
O Ministério Público manifestou
parecer
parcialmente
favorável
ao
pedido
(fls.40/42).
A Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 1002054-71.2019.8.26.0028 -Voto no 22.323 - MO
3
manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls.59/65).
É o relatório.
A decisaÞo deve ser mantida.
E singelos saÞo os argumentos: 1.
mesmo tendo o artigo 6o, inciso IV, da Lei n°
10.826/03 (com a redac aÞo que lhe foi dada pela
Lei n° 10.867/04), permitido que os guardas
municipais de municiìpios com habitantes entre
cinqu enta e quinhentos mil, possam utilizar arma
de fogo, duas restric oÞes foram impostas: a.
obedie ncia
ao
para metro
estipulado
de
populac aÞo; b. o porte eì restrito à execuc aÞo do
exerciìcio da atividade especifica; 2. essas duas
restric oÞes contrastam injustificadamente com os
para metros dados às guardas civis de municiìpios
maiores - populac aÞo superior a quinhentos mil
habitantes (inciso III do artigo 6ooda Lei n°
10.826/03) - pois nessa hipoìtese o porte eì livre e
ilimitado, sem a restric aÞo de vinculac aÞo ao
exerciìcio da atividade puìblica; 3. o tema já foi
apreciado pelo OìrgaÞo Especial do Tribunal de
Justic a do Estado de SaÞo Paulo o qual decidiu
pela
inconstitucionalidade
das
discriminac oÞes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 1002054-71.2019.8.26.0028 -Voto no 22.323 - MO
4
(Inconstitucionalidade de Lei n° 138.395-0/3-00,
da Comarca de Cerquilho, em que eì Recorrente a 11a
Câmara do 6o Grupo da Sec aÞo Criminal do Tribunal
de
Justic a
do
Estado
de
SaÞo
Paulo,
sendo
Recorrido Juizo Ex Officio, Rel. Des. Renato
Nalini, j. em 29.11.06), dando, como argumentos:
a. tratamento naÞo isono mico às instituic oÞes dos
municípios
os
quais
podem
criaì-las
discricionariamente
(artigo
144,
§
8o,
da
Constituição Federal); b. inexiste ncia de base
soìcio-científica, no a mbito jurídico, para a
limitac aÞo de atividade em razaÞo da quantidade
populacional; c. ofensa clara ao artigo 5o, inciso
I, da Constituição Federal; 4. não foi por outro
motivo, aliás, que o Supremo Tribunal Federal
concedeu liminar na ADI n° 5948, rel. Min.
Alexandre de Moraes, j. em 29.06.2018, para
“IMEDIATA SUSPENSÃO DA EFICÁCIA das expressões das
capitais dos Estados e com mais de 500.000
(quinhentos mil) habitantes , no inciso III, bem
como o inciso IV, ambos do art. 6o da Lei Federal
no 10.826/2003”, posto que ainda pendente de
definitivo julgamento.
Não discrepa desse entendimento
esta
Câmara
(Reexame
Necessário
n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 1002054-71.2019.8.26.0028 -Voto no 22.323 - MO
5
0011033-77.2014.8.26.0266, rel. Des. Machado de
Andrade, j. em 30.07.2015):
“Recurso “ex officio” Porte de arma
por guarda civil municipal em Municípios

Reconhecimento de inconstitucionalidade do art.
6°, IV, da Lei n° 10.826/03 Ofensa ao princípio da
isonomia

Concessão
de salvo-conduto em
“Habeas Corpus” Preventivo para que o paciente,
guarda civil do Município de Itanhaém, não seja
preso em flagrante, por porte de arma fora do
horário de serviço Não é o número de habitantes
de um município que indicará a real violência
existente no local. Recurso “ex officio” desprovido”. Ante o exposto, nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR